Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009712-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE: P.A. CARDELIQUIO EIRELI - ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por P.A. CARDELIQUIO EIRELI - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47552979):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO – CRÉDITO QUE NÃO CARACTERIZA BEM DE CAPITAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - As cédulas de crédito, garantidas por cessão fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, em razão do título que embasa o direito do credor possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária.
II - Embora o § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005 vede o alongamento do prazo, o rigor do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a necessidade de prorrogação, além dos 180 (cento e oitenta) dias iniciais, conforme demonstrado, na espécie.”
(TJ-MT - AI: 10097121920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 54532484), estes foram desprovidos (id. 61008980).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S.A, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Recuperação Judicial, que determinou a liberação do valor de R$ 33.847,98 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), amortizado pela instituição financeira.
O aresto recorrido deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para excluir o aludido crédito, materializado na Cédula de Crédito Bancário de no 11411998, dos efeitos da recuperação judicial.
A Recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão e julgados de outros tribunais, ao argumento de que o aresto adotou o entendimento de possibilidade de amortização de valores de suas contas bancárias, por se tratar de crédito oriundo de cessão fiduciária.
Aduz que faz jus à liberação do crédito, uma vez que “(...) se sujeita à recuperação judicial, posto que o contrato referente a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 11411998, entabulado entre o banco Recorrido e as recuperandas/Recorrentes ocorreu antes da data do pedido de recuperação judicial, bem como, ante ao fato de que os mesmos são bens de capital essencial (Art. 49, parte final do § 3o) (...)”.
Recurso tempestivo (id 65609457) e preparado (id 66215473).
Contrarrazões apresentadas no id 70166972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que o acórdão recorrido restou fundamentado na possibilidade de amortização de valores existentes em suas contas, por se tratar de crédito oriundo de cessão fiduciária, em contrariedade à disposição do art. 49 da Lei no 11.101/05, de que “Estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” e ao entendimento adotado por outros tribunais.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A questão sub judice decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão que deferiu o pedido formulado pelos agravados e determinou que o recorrente proceda a liberação ou pagamento do valor de R$ 33.847,98 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), por entender que se trata de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, bem como prorrogou o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05.
Sobre a questão, a Lei de no 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, dispõe o seguinte:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.
Assim, da leitura da norma supramencionada, infere-se que as cédulas de crédito, garantidas por cessão fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, em razão do título que embasa o direito do credor possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária.
Ademais, não se enquadrando o dinheiro na categoria de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa, não caberia ao juízo recuperacional embaraçar a satisfação, pelo credor, do crédito garantido por cessão fiduciária (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a Súmula 480 do STJ, que estabelece que "O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".
No mesmo sentido, eis o julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE. DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, que ensejaram o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a constituição da garantia fiduciária, demanda, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.119.131/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe de 18/04/2018).
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1560021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n)
Com efeito, aplica-se a Súmula 83 do STJ quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento da Corte Superior.
Por fim, destaca-se que a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Da ausência de cotejo analítico
No que diz respeito à alegada dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, estabelecem os artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, que a simples reprodução de ementas é insuficiente a demonstrar o dissídio, eis que é imprescindível a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como o cotejo analítico a evidenciar as circunstâncias que assemelhem os casos confrontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1680192 SP 2017/0147532-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019) (g.n)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados e a dissonância de interpretações, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça